Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PREENCHIMENTO. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PENHORA. CONTA-CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que a parte agravante não logrou desconstituir a presunção de legitimidade que há na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução.

2. A CDA anexada à inicial preenche os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais). 2.1. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante indicação precisa do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/1980..

3. É ônus da parte executada demonstrar, de forma tempestiva, que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Assim e como definido pela decisão agravada, se o agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente em conta-corrente de pessoa jurídica é impenhorável, deve ser mantida a penhora.

4. Não há que se falar ainda em violação ao “princípio da execução menos gravosa”, já que a parte não logrou demonstrar quais outros meios estão à disposição do exequente para satisfação do crédito.

5. Inexistindo parcelamento do débito, tampouco formalização de acordo de parcelamento das dívidas, não há que se falar em suspensão do processo.

6. Recurso conhecido e não provido.